Tribunal: STF
Processo: HC 182433
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2020-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
Ementa: Penal e processual penal. Habeas corpus. Art. 16, parágrafo único, IV, do CP. Condenação transitada em julgado. Prisão decorrente de sentença condenatória irrecorrível. Ausência de ilegalidade flagrante. 
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que indeferiu a cautelar requerida nos autos do HC 564.936, em tramitação no Superior Tribunal de Justiça.
    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, pelo crime previsto no art. 16, parágrafo único, IV, da Lei 10.826/03.
    3. Após o trânsito em julgado da condenação, foi impetrado habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, não conhecido. Na sequência, sobreveio a impetração de HC no Superior Tribunal de Justiça. O Relator do HC 564.936, Ministro Leopoldo de Arruda Raposo, Desembargador Convocado do TJ/PE, indeferiu a medida cautelar.
    4. Neste habeas corpus, a parte impetrante afirma que “o Paciente foi considerado reincidente por força de uma condenação (anterior) pelo crime previsto no artigo 28 da Lei 11.343/06”. Contudo, sustenta a “IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO ARTIGO 28, DA LEI DE DROGAS PARA CARACTERIZAR A REINCIDÊNCIA”, destacando que, no caso, “o reconhecimento dessa reincidência teria acarretado o aumento da pena em 06 meses, a fixação de regime prisional e a impossibilidade de substituição por penas restritivas de direitos”.
    5. A defesa requer o deferimento de medida liminar a fim de que “seja determinada a suspensão cautelar da execução da pena”. No mérito, pleiteia a concessão da ordem “para afastar a agravante da reincidência pela condenação anterior ao crime do artigo 28 da Lei 11.343/06, bem como para readequar a pena para 03 anos de reclusão, fixar o regime inicial aberto e, como consequência, substituir a pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos, nos moldes do artigo 44 do CP, determinando-se a imediata expedição de ALVARÁ DE SOLTURA”.
    6. Decido.
    7. O Supremo Tribunal Federal (STF) firmou o entendimento no sentido da inadmissibilidade da impetração de habeas corpus contra decisão denegatória de provimento cautelar (Súmula 691/STF). No entanto, o rigor na aplicação do enunciado sumular vem sendo mitigado nos casos de evidente ilegalidade ou abuso de poder, de decisões de Tribunal Superior manifestamente contrárias à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e de decisões teratológicas.
    8. A hipótese dos autos não autoriza a superação do entendimento consolidado na Súmula 691/STF.
    9. A orientação jurisprudencial do STF é no sentido de que o “habeas corpus não se revela instrumento idôneo para impugnar decreto condenatório transitado em julgado” (HC 118.292-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). Confiram-se, nessa mesma linha, os seguintes precedentes: HC 128.840-AgR, de minha relatoria; RHC 116.108, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 117.762, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 91.711, Relª. Minª. Cármen Lúcia. 
    10. Ademais, a “prisão decorrente de sentença criminal transitada em julgado encontra arrimo na jurisprudência consolidada deste Supremo Tribunal Federal. O ajuizamento da ação revisional não impede a execução da pena definitiva” (HC 120.492, Relª. Minª. Rosa Weber).
    11. Não bastasse isso, as peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o pronto acolhimento da pretensão defensiva.
    12. Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se.
          Brasília, 10 de março de 2020.
Ministro Luís Roberto Barroso
                            Relator